Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-73.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LYZANDRA PIMENTA PIZZATTO FERREIRA, representante do menor DAVI PIZZATTO FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Oferta de Alimentos, Guarda e Visita de n. 1042309-15.2020.8.11.0041, ajuizada por LEONARDO DA SILVA FERREIRA, arbitrou os alimentos provisórios em favor do filho na quantia ofertada pelo agravado, qual seja, de 15% sobre o valor líquido de sua remuneração.
Para tanto, a agravante alega que o requerido omitiu do juízo singular a existência de um acordo extrajudicial em que as partes haviam acordado o pagamento dos alimentos no importe de 15% da sua remuneração bruta, razão pela qual é inconcebível a redução da verba alimentar ajustada amigavelmente entre os genitores.
Pondera que, após o episódio de violência doméstica envolvendo as partes, a guarda da criança, que era compartilhada, passou a ser exercida de forma unilateral pela agravante, o que importou em aumento de gastos que refletem na pensão alimentícia fixada, que não atende mais ao binômio necessidade/possibilidade e é insuficiente para fazer frente às despesas básicas do infante.
Ressalta que o agravado é servidor público e percebe renda bruta de R$ 8.382,17 (oito mil trezentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), e que há provas contundentes da capacidade financeira do agravado em arcar com valor maior que o arbitrado, especialmente porque ele não possui gastos extraordinários.
Pugna pela concessão da liminar para que seja fixado o valor dos alimentos provisórios em 30% do vencimento bruto do agravado, para ajustar não somente o equilíbrio entre os genitores nos gastos da criação, mas também para que o menor mantenha o mesmo padrão de vida de outrora.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
“4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora)”. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Em que pese não se ignorar as necessidades do infante, que demanda cuidados inadiáveis para o seu sustento, não há prova robusta e indene de dúvidas de que as condições financeiras do agravado o permitam pagar a quantia pleiteada.
Ademais, não é tão grande a diferença entre o que antes havia sido acordado entre as partes (15% sobre a remuneração bruta) e o que foi fixado pelo juízo singular (15% sobre a remuneração líquida), o que autoriza a prévia manifestação do agravado para melhor análise do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.